Tribunal: TJBA
Processo: 8004147-44.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8004147-44.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

Advogado(s)
:
ROBERTA DA CAMARA LIMA CAVALCANTI

AGRAVADO: MARCOS CESAR MORAES DE MELLO

Advogado(s)
:
CAROLINA IOSCHPE TRACHTENBERG CAMPOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA E CONTA-CORRENTE AO LIMITE DE 30% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS. POSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. LEI Nº 14.181/2021. ASTREINTES. ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas, deferiu em parte o pedido liminar para limitar os descontos de empréstimos consignados e encargos ao percentual de 30% sobre os rendimentos líquidos do autor, sob pena de multa de R$ 300,00 por descumprimento, limitada a R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível limitar os descontos incidentes sobre a folha de pagamento e conta-corrente do autor ao percentual de 30% dos rendimentos líquidos, com fundamento na Lei nº 14.181/2021; e (ii) verificar a adequação da multa fixada para assegurar o cumprimento da decisão judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da tutela de urgência fundamenta-se na presença dos requisitos do art. 300 do CPC, sendo evidenciada a probabilidade do direito pela demonstração da situação de superendividamento do agravado e o perigo de dano pela redução drástica de sua renda disponível para subsistência.

4. Os contracheques anexados demonstram que os descontos comprometem parcela significativa da renda do agravado, configurando a situação de superendividamento prevista no art. 54-A, §1º, do CDC.

5. A jurisprudência pátria reconhece a possibilidade de, em sede de antecipação da tutela, limitar os descontos incidentes sobre os rendimentos do devedor em casos de superendividamento, a fim de resguardar sua subsistência e viabilizar a repactuação das dívidas.

6. A limitação dos descontos não implica cancelamento das dívidas, mas apenas medida temporária e reversível para preservação da dignidade do consumidor, destacando-se que é possível retomar os descontos integrais do contrato, mormente diante da previsão contida no art. 302, I e III do CPC.

7. O pedido de limitação foi expressamente formulado na petição inicial, afastando a alegação de ausência de requerimento específico.

8. A multa cominatória diária de R$ 300,00, limitada a R$ 10.000,00 é adequada para garantir o cumprimento da obrigação de fazer imposta, mostrando-se razoável e proporcional ao caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O superendividamento do consumidor justifica a limitação dos descontos sobre seus rendimentos líquidos, garantindo o mínimo existencial e viabilizando a repactuação das dívidas.

2. A fixação de multa diária para compelir o cumprimento da obrigação de fazer é medida válida, desde que observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CDC, art. 54-A, incluído pela Lei nº 14.181/2021.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RO, AI nº 0800760-24.2023.822.0000, Rel. Des. Alexandre Miguel, j. 05.06.2023; TJ-DF, AI nº 0717069-66.2022.8.07.0000, Rel. Des. Fátima Rafael, j. 18.08.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº.
8004147-44.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante e agravado
, respectivamente, pelo
BANCO DAYCOVAL S/A
e
MARCOS CESAR MORAES DE MELLO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do agravo de instrumento e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA